Tribunal: TJSP
Processo: 1001014-08.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Contrato de investimento. Grupo SFO HOLDING. Cerceamento de defesa não ocorrido. Auto posto Santa Edwiges faz parte do grupo mencionado, tendo em vista que a totalidade de suas quotas foram transferidas a Samuel e Pedro Fradique, proprietários de SFO Holding. Fundados indícios de abuso de personalidade jurídica. Inteligência do art. 50/CC.

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Contrato de investimento. Grupo SFO HOLDING. Cerceamento de defesa não ocorrido. Auto posto Santa Edwiges faz parte do grupo mencionado, tendo em vista que a totalidade de suas quotas foram transferidas a Samuel e Pedro Fradique, proprietários de SFO Holding. Fundados indícios de abuso de personalidade jurídica. Inteligência do art. 50/CC. Desconsideração da personalidade jurídica admissível em contextos de "pirâmide financeira". Precedentes. Efeitos que não devem ser estendidos aos sócios que se retiraram da sociedade e que não participaram dos atos fraudulentos. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.